Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743151-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: AGROPASTO AGROPASTORIL SANTA ANGELA LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de no 0703600-82.2020.8.07.0012, ajuizada por AGROPASTO AGROPASTORIL SANTA ANGELA LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide. A Agravante narra que a Ação de Reintegração de Posse cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada pela Agravada em seu desfavor é relativa a gleba de terra objeto de contrato de comodato celebrado com a Telecomunicações de Brasília S/A em 1991, para instalação de infraestrutura necessária ao sistema de telefonia móvel. Diz ter sido notificada pela Agravada para negociar a ocupação ou desocupação do imóvel, sob o argumento de que a Telefônica estava utilizando-se da terra de maneira indevida, sem justo título, o que caracterizaria o esbulho. Noticia ser sucessora da Telebrasília, o que teria sido reconhecido por sentença transitada em julgado, conferindo validade ao contrato de comodato celebrado com Agravada e legitimando a ocupação do imóvel, de forma que a sua constituição em mora somente poderia ser reconhecida após a rescisão da avença. Alega ausência de provas da necessidade imprevista e urgente (art. 581 do CC), bem como haver grande necessidade de manutenção do contrato, dada a relevância da telefonia móvel para a sociedade contemporânea, invocando, ainda, o art. 6o, §2o, da Lei 11.934/2009 e o art. 29 da Lei 13.116/2015. Sustenta que a subsistência de vínculo contratual e sua relevância pública impede a concessão liminar da medida, sobretudo se considerado o prazo exíguo de 5 dias para cumprimento da medida, haja vista que a operação de desmobilização e desinstalação é complexa, burocrática e delicada, sendo necessário ao menos um ano para sua efetivação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar que a decisão agravada surta efeitos. Subsidiariamente, pretende que seja fixado um prazo não inferior a um ano para desocupação do bem e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, que determinou a reintegração de posse do imóvel. A medida de urgência foi parcialmente deferida, apenas para ampliar o prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias (ID Num. 20084366, págs. 1/5), tendo sido interposto Agravo Interno (ID Num. 20768242, págs. 1/11) contra a decisão. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas, defendendo a Agravada o desprovimento do recurso (ID Num. 20821971, págs. 1/12). Pedido de reconsideração (ID Num. 21383519, págs. 1/5), acolhido na decisão de ID Num. 21422597, págs. 1/2, deferindo-se efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ao Agravo Interno (ID Num. 21467583, págs. 1/6) e, posteriormente, pedido da Agravada de reconsideração (ID Num. 21489075, págs. 1/5), indeferido na decisão de ID Num. 21504360, págs. 1/2. É relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem (ação de no 0703600-82.2020.8.07.0012), verifico que no dia 26/01/2021 foi proferida sentença de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, julgando procedentes os pedidos, para confirmar a liminar de reintegração da Autora/Agravada na posse do imóvel, bem como condenar a Ré/Agravante ao pagamento de indenização. A disponibilização da sentença ocorreu em 28/01/2021, conforme certidão de ID Num. 82182374 dos autos de origem. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento no qual, com base em juízo perfunctório, se analisa pedido de tutela de urgência (desocupação liminar). Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator